Tribunal: TJMT
Processo: 1003063-62.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003063-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), GUILHERME GONCALVES DE SALES - CPF: 061.759.771-57 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), ELIVAN MARQUES DA SILVA - CPF: 624.986.823-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EBERTY PAVESI - CPF: 063.189.661-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS HENRIQUE NEIVAS AUGUSTO - CPF: 459.633.168-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JONNY DOS SANTOS TOMAS - CPF: 058.342.481-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SENA DA SILVA - CPF: 049.137.571-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DE JESUS - CPF: 079.080.971-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON MORAIS MONTEIRO - CPF: 703.980.561-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MESSIAS GABRIEL ABDALLAH - CPF: 114.409.601-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, TORTURA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
.
PERICULUM LIBERTATIS
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que converteu a prisão em flagrante em
preventiva
pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, tortura, organização criminosa, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo
de uso restrito
, em concurso material
.
O impetrante sustenta a ausência dos pressupostos da prisão preventiva e requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, analisando se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva
se fundamenta
na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
,
consistente na restrição da liberdade da vítima, que estava amarrada e prestes a ser morta em um suposto "Tribunal do Crime".

4.
A prisão cautelar

justifica
-se
pela necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente e a possível reiteração delitiva, conforme demonstrado pelos indícios de envolvimento em organização criminosa armada e tráfico de drogas.

5.
A apreensão de substancial quantidade de entorpecentes e armamento reforça a necessidade da custódia, indicando possível atuação do paciente em atividades criminosas estruturadas.

6.
A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando há risco concreto à ordem pública, conforme entendimento consolidado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

7.
Medidas cautelares alternativas ao cárcere mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração criminosa.

IV. Dispositivo

8
. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
do crime justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.
A decretação da custódia cautelar fundamenta-se na periculosidade do agente e no risco de reiteração criminosa.

3.
A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva quando há elementos concretos que evidenciem o
periculum
libertatis
.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para evitar a prática de novos delitos.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal,
arts
.
121, II
e IV, c/c 14, II; 29 e 69; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, "a"; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, VI; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, HC nº 1018366-53.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, julgado em 23/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003063-62.2025.8.11.0000

PACIENTE: GUILHERME GONCALVES DE SALES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
H
abeas corpus

impetrado
, com pedido liminar,
em favor de
GUILHERME GONCALVES DE SALES
contra ato comissivo do Juízo da

Vara Única
da Comarca
de
Araputanga

que, no
s autos
nº
1001119-42.2024.8.11.0038
,

converteu a prisão em flagrante em preventiva p
el
a

prática
, em tese,
dos crimes
homicídio qualificado tentado
, tortura, organização criminosa, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material
(id
.

266761257
)
.

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que não estariam presentes os pressupostos da prisão preventiva.

Pede

a revogação da prisão
preventiva ou a substituição por
medidas cautelares alternativas
.

O pedido liminar foi indeferido (id.
267176778
).

A autoridade
, indicada como
coatora
,
prestou informações (id.
267541763
).

A Procuradoria de Justiça Criminal Especializada exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra d
o
i. Procurador de Justiça
,
Exmo

Sr

Dr

Adriano Augusto
Streicher
de Souza
(id.
268492280
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No dia
04
/10/2024 (id.
266775294
–
pág. 69
), o
paciente foi preso em flagrante,
tendo a Polícia Civil de
Araputanga lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante delito
no dia 05/10/2024
(id.
266775288
–
pág. 9
).

Em audiência de custódia
(id.
266765264
– pág. 30)
, o juízo singular homologou a prisão em flagrante

e a converteu em preventiva nos seguintes termos:

“
No caso sob análise, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios suficientes

de autoria, conforme já salientado anteriormente, pelo que se demonstra presente o fumus
commissi
delicti.

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os

indícios de autoria.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da

liberdade do agente, isto é, o periculum
libertatis
, justificando a possibilidade do encarceramento, conforme

intelig
ência do art. 312 do CPP.

Nesse sentido,
sob detida
análise do caso em apreço, verifico que se encontra presente dois

dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual se
ja a
garantia da ordem pública.

(...
)
Ademais
, convém ressaltar a
conveniência da instrução criminal
, caracteriza-se na

necessidade da segregação cautelar diante de ameaça e intimidação de testemunhas/vítimas, sobretudo

diante do caso
concreto, uma vez que o crime foi perpetrado com violência/grave ameaça à pessoa e ao

modus operandi, demonstram que sua liberdade dos custodiados importará em risco grave e concreto à

integridade física da vítima.

Acerca da GRAVIDADE EM CONCRETO em relação aos custodiados
(...)
GUILHERME GONÇALVES DE SALES, está demonstrada nos

documentos colacionados, sobretudo por meio da constatação da vítima ELIVAN com seus pés e mãos

amarrados, para que não conseguisse fugir do local, afirmando que seria morto pelos
Flagranteados
– vídeos

de ID 171430919 e ID 171430922.

Ademais, verifica-se que os custodiados foram flagrados com quantidade expressiva de

entorpecentes (22 tabletes e mais
1
(uma) unidade pesando 957 gramas), além disso 1 (um) Carregador de

Pistola de Marca Glock Calibre 9mm, e 03 (três) Munições de Calibre 9mm, consoante o Termo de

Apreensão de ID 171430909. Como bem ressaltado pela Autoridade Policial em sua representação.

Vejamos: “Conforme se verifica dos autos de apreensão e das fotografias acostadas, não se trata de uma

apreensão corriqueira, mas do desmantelamento do depósito da organização criminosa. Essas drogas

certamente abasteceriam toda a região.
”

Logo, a
gravidade em concreto
está comprovada neste contexto-fático pela prática de

crime com restrição de liberdade da vítima, e, ainda, pela suposta associação criminosa armada, com o fim

de traficância.

Vale ressaltar que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons

antecedentes e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva, sobretudo diante da

periculosidade doas agentes demonstrada nos depoimentos.

Cumpre mencionar, também, o Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Pois bem.

No caso posto, é impossível falar em patente constrangimento ilegal, porquanto os fundamentos utilizados pelo juízo de origem
, acima transcritos,
revelam
-se
legítimos e embasados em elementos concretos
dos autos,
os quais foram expressamente indicados, de modo que não cogita em falta de fundamentação ou decisão genérica.

Está claro que a prisão se justifica pela gravidade da conduta e
pela necessidade de
evitar a reiteração delitiva, fatores legítimos para fundar
o decreto de prisão preventiva.

Consoante se infere dos elementos de informação que instruem o presente
habeas corpus
, o paciente e os demais sus
peitos foram surpreendidos por p
oliciais quando estavam prestes a torturar e matar a vítima
Elivan
Marques Da Silva, que já estava com braços e pernas amarrados com fios e estaria sendo submetida a uma
espécie de Tribunal do Crime.

Segundo relatou o ofendido, os criminosos, a todo tempo, o acusavam de ser integrante de uma organização criminosa rival, denominada Bonde dos 40 e que ele seria o responsável por subtrair a droga.

Como se vê, a gravidade da conduta
revela-se
pel
o

modo
d
e execução do crime
.

A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sobretudo esta Câmara Criminal, entende
que a concretude da gravidade
da conduta
é
fundamento legítimo para se decretar a custódia cautelar, especialmente quando revelada pelo modo de execução do crime.

Nesse sentido:

“[...]
Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e do seu modus operandi.
[...]”. (N.U 1018366-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024
)

Assim, não há que cogitar em constrangimento ilegal, pois a decisão
impugnada

contém justificativas concretas para a manutenção da prisão preventiva.

Além disso,
presentes os requisitos da prisão preventiva, as condições pessoais

favoráveis, por si só, não afastam a necessidade da custó
dia (TJMT, Enunciado Criminal nº
43),

notadamente pelo aparente envolvimento com organização criminosa.

Por fim, registro que medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, são insuficientes para assegurar o objetivo de tutela da ordem pública, principalmente diante do perfil delitivo d
o
paciente e do risco concreto de reiteração.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado,
conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025